Tribunal: TJDFT
Processo: 0706933-92.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL. DIREITOS POSSESSÓRIOS ADQUIRIDOS PARCELAMENTE. MEAÇÃO PROPORCIONAL. CABIMENTO. EMPRESA INDIVIDUAL. PARTILHA. POSSIBILIDADE. INSTRUMENTO DE PROFISSÃO. INCOMUNICABILIDADE NÃO VERIFICADA.
1. Na ação de divórcio ou de dissolução de união estável, em que é postulada a divisão do patrimônio comum submetido ao regime da comunhão parcial de bens, o acervo patrimonial partilhável é composto por todos os bens e dívidas agregados ao patrimônio do casal a título oneroso durante o enlace matrimonial.
2. Tendo em vista que as partes amealharam os direitos possessórios sobre imóvel no curso do relacionamento conjugal, adquiridos parceladamente, cabível a partilha proporcional do valor efetivamente quitado no término da união estável, no caso concreto, correspondente ao valor dado de entrada devidamente atualizado.
3. Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual” (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016).
4. Dessa forma, no caso de empresário individual, a pessoa jurídica se confunde com a pessoa natural, razão pela qual, de regra, os bens e obrigações da empresa deverão integral o patrimônio partilhável por ocasião do término do casamento submetido ao regime de comunhão parcial de bens quando apurado que foram amealhados, a título oneroso, na vigência do relacionamento conjugal, respeitadas as excepcionais hipóteses de incomunicabilidade.
5. No particular, cuidando-se de empresa individual, consistente em bar ou mercearia, constituída no curso da união estável mediante esforço comum dos conviventes, da qual o núcleo familiar extraia seu sustento, correta a partilha dos seus correspondentes bens, incidindo a regra do art. 1.658 do Código Civil, e não a exceção prevista no inciso V (“instrumentos de profissão”) do art. 1.659 do mesmo códex, dado que a atividade empresarial desenvolvida pelo empresário individual, comerciante, não restará impossibilitada pela meação, mas apenas adaptada a sua nova realidade financeira.
6. O direito de desempenhar atividade empresarial de forma individual não pode ser utilizado em violação do princípio da boa-fé, a serviço de fraude ou de abuso de direito, máxime, em questões de divisão de bens por ocasião do término da relação conjugal, em que sói haver certa confusão patrimonial, ressalvada a hipótese em que o bem pretendido é efetivamente essencial ao exercício da profissão, sem o qual não haveria mais como continuar desenvolvendo-a, mesmo assim, atentos às condições sociais do ex-casal, devendo serem afastadas eventuais injustiças decorrentes da aplicação pura e simples da pertinente regra de exceção de incomunicabilidade, também para se evitar enriquecimento sem causa.
7. Recurso desprovido.